Tribunal: CARF
Processo: 13961.000031/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13961.000031/2009-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
DALZISA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o
crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 67/70), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.764,73 para
saldo de imposto a restituir de R$1.807,16.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos do Governo de Santa
Catarina.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000031/2009-91
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000031/2009-91

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 20/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
18/2/2009, às fls. 2/63 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos de IR por ser ela portadora de moléstia grave, como atestariam, no seu
entendimento, os laudos juntados a sua defesa.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 78/82).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/11/2010 (fl. 86), a contribuinte, em
17/12/2010 (fl. 87), apresentou recurso voluntário, às fls. 87/130, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida teria apontado que o laudo emitido em 20/4/2004,
denominado Termo de Inspeção de Saúde, não especificaria qual moléstia prevista na legislação
acometeria a contribuinte. Segundo a decisão, apenas o termo de Inspeção de Saúde emitido em
7/7/2007 apontaria existência de moléstia prevista em lei a partir de 2/9/2006.
- estaria juntando ao seu recurso todo o seu prontuário relativo à operação a que
foi submetida em 2/9/2003 para implante de marca passo.
- cita decisão judicial que apontaria o direito à isenção a partir da data de
comprovação da doença e não da emissão de laudo oficial.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Embora não tenha sido suscitada pela recorrente, a decadência do crédito exigido
se trata de matéria de ordem pública, podendo ser levantada de ofício.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009.
Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do imposto,
ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato gerador, conforme prevê
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000031/2009-91

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
A notificação de lançamento objeto destes autos recai sobre o ano-calendário
2003. A autuação consigna a existência de IRRF (fl.68), o que caracteriza pagamento parcial
antecipado do imposto lançado. Sobre o tema, trago a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo havido antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se, para o ano-calendário 2003, em 31 de dezembro de 2003 (art.150, § 4o, do
CTN) com termo final em 31/12/2008.
Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 20/1/2009
(fl.64), é de se apontar a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2003, visto
que já havia transcorrido mais de cinco anos da data do fato gerador, segundo a contagem do § 4o
do art. 150 do CTN.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, em face da
decadência do crédito exigido.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000031/2009-91

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital